Tribunal: TJES
Processo: 5006285-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006285-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KAREN BARBOSA SARAIVA e outros
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luan Domiciano Honorato
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

A impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 180, caput e 329, ambos do Código Penal.

D
ecisão
in
deferindo
a medida liminar
pleiteada
.

As informações foram prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada
a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006285-56.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: KAREN BARBOSA SARAIVA
PACIENTE: LUAN DOMICIANO HONORATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
a
impetrante sustenta não estarem presentes as condições necessárias à decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 180, caput e 329, ambos do Código Penal
.

A
despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prisão em flagrante do paciente na posse do entorpecente
, como afirmam os policias participantes da diligência.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater com a
verticalidade
que o impetrante pretende –
considerando a abordagem acerca da
prova da autoria
e

da
ciência da origem ilícito do produto apreendido
-
encontra óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.

Nesse particular,

exsurge dos autos que
o paciente e seu comparsa,
envolvidos na
receptação de 52 kg de cabelos naturais objeto de roubo
,
empregaram
violência ao resistir à abordagem
, quando um dos policiais foi lançado ao chão após recusa dos envolvidos em colocar as mãos na cabeça.

Para além disso, que não se alegue a presença de
condições pessoais favoráveis. Residência fixa, ocupação lícita e primariedade não impedem, por si sós, que o agente volte a delinquir
, sobrepondo-se a isso, como
in casu
, a necessidade da custódia em virtude do preenchimento dos requisitos legais. “Nos termos da jurisprudência [do STJ], as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para assegurar a liberdade, quando há elementos concretos a justificar a prisão cautelar.” (STJ, HC 297.356/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014)

Por
fim, como já observado na decisão liminar,
há menção a
registros criminais do paciente
, que figura como réu em
ações penais onde se apura a prática de
tráfico de droga
e
homicídio qualificado
.

Assim
, “inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.

3.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não impedem, por si sós, que o agente volte a delinquir.

4.
I
nquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar eventual receio concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.